Tribunal: TJSP
Processo: 3002447-12.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 3002447-12.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JOANA FELIX DOS SANTOS, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3002447-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 13.583
Embargos de declaração 3002447-12.2020.8.26.0224/50000
Embargante(s): Joana Felix dos Santos
Embargado(a)(s): Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outros
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegada obscuridade
no que tange ao alcance do acórdão embargado.
Configuração.
Impugnação
aos
cálculos
(matéria
devolvida no agravo de instrumento) que não alcança
uma dos coexequentes. EMBARGOS ACOLHIDOS, a
fim de sanar erro material na capa do acórdão e
delimitar expressamente o alcance do julgamento
recursal.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Joana Felix dos Santos contra acórdão de fls. 31/36, que, em decisão
unânime, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Fazenda do Estado de São Paulo contra decisão de primeiro de grau que
rejeitara a impugnação por ela apresentada.
Em suas razões recursais, a embargante defende,
preliminarmente, a tempestividade de seu recurso, porque o acórdão foi
proferido inaudita altera parte, de modo que o prazo para a oposição
dos embargos é o primeiro dia útil seguinte ao da publicação da decisão
que intimou as partes sobre o decisório de segundo grau. No mérito,
alega obscuridade no acórdão embargado, ao não explicitar se seus
efeitos seriam extensíveis a ela, embargante, o que sustenta não poder
ocorrer, na medida em que a Fazenda agravara da homologação de
cálculo que dizia respeito e exclusivamente a ela, embargante, e tal
recurso, em razão de sua intempestividade, não foi conhecido.
Manifestação da parte embargada a fls. 16, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3002447-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
manutenção da decisão.
Nova manifestação da embargante a fls. 18/23,
alegando, em síntese, que o vício verificado no julgamento foi o de
obscuridade, e não erro material, como suscitado na manifestação da
embargada; e que os embargos em questão não têm caráter infringente,
ao contrário do também alegado pela embargada, que, ao assim
proceder, tentou alterar a verdade dos fatos, incorrendo no art. 80, II, do
CPC, razão pela qual requer lhe seja aplicada multa por litigância de má-
fé.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Os embargos de declaração devem ser conhecidos e
acolhidos, para o fim de sanar erro material verificado no acórdão, e
esclarecer o alcance do julgamento
que não inclui a coexequente
Joana Felix dos Santos, ora embargante. Vejamos.
Convém,
de
início,
ressaltar
particularidade
determinante no caso dos autos (com repercussão direta no deslinde dos
presentes embargos), que se refere ao fato de os exequentes estarem
inicialmente em litisconsórcio ativo representados todos pelos mesmos
advogados (“Scolari Neto & Oliveira Filhos Advogados”); mas,
posteriormente, ter a coexequente Joana Felix dos Santos (e somente
ela) trocado de representante.
Isso justifica o fato de que a primeira planilha de
cálculo apresentado por “Scolari Neto & Oliveira Filhos Advogados” em
nome dos exequentes incluiu Joana na memória de cálculos (fls. 62/81
origem), mas logo em seguida apresentaram retificação, com novos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3002447-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
cálculos sem o valor devido a Joana (fls. 82/104 origem).
A fls. 108/111 (origem), verifica-se que Joana
constituiu novo advogado “Irwing Szczepan Ratuszny”.
Verifica-se
também
que,
em
princípio,
a
Impugnação apresentada pela FESP não incluiu os cálculos referentes a
Joana (assim considerados os da planilha original, a fls. 64/65,
considerando o pedido de ratificação dos atos anteriormente praticados),
conforme se vê a fls. 118/126; que, nesse sentido, considerando a
ausência de impugnação executada especificamente sobre os cálculos de
Joana, estes foram homologados pelo juízo a quo, na decisão de fls.
138/139; que a FESP tentou reverter tal decisão, tanto através de pedido
de reconsideração quanto através de recurso (Agravo de Instrumento no
3003542-14.2019.8.26.0000), não obtendo sucesso (observando-se,
quanto ao último, que não foi conhecido por decisão monocrática desta
Relatoria, por intempestividade) - de forma que prevaleceu a
homologação dos cálculos, tal como deliberado pelo Magistrado a fls.
138/139, primeira parte da decisão.
Isso posto, verifica-se cisão na execução, com
prosseguimentos e desfechos diferentes entre Joana Felix dos Santos e
os demais exequentes, sendo que: para Joana, houve a homologação dos
cálculos, como acima descrito; enquanto para os demais, houve
Impugnação (fls. 128/136), que foi rejeitada na primeira instância pela
decisão de fls. 208/214, o que gerou o agravo de instrumento de origem,
provido pelo acórdão ora embargado, com o seguinte dispositivo: “Ante
o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para reformar em parte a
decisão atacada, determinando que a execução prossiga com a incidência dos
juros de mora, contados a partir da citação, na forma Lei n. 11.960, de 29 de
junho de 2009, a partir da sua entrada em vigor.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3002447-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Ou seja, conclui-se que o Agravo de Instrumento no
3002447-12.2020.8.26.0000 foi interposto em face da decisão de fls.
208/214 dos autos do cumprimento de sentença de origem, que rejeitou a
impugnação apresentada pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo
que, por sua vez, insurgia-se somente em relação aos cálculos
apresentados pelos coexequentes Jorge Teruo Maeda, Joaquim Xavier
Freitas Gomes, Lossalvia Cravo de Sá, Marisa Ferreira Cravo, Marly
Galbez Fernandes e Ricardo Roberto Spinello Lamano.
Os cálculos apresentados pela coexequente Joana
Felix dos Santos, por sua vez, foram homologados pela decisão de fls.
138/139.
Nota-se, assim, que a ora embargante não figura
como parte no presente agravo (razão pela qual, cabe observar, seu
patrono não foi intimado para apresentar contraminuta, tampouco sobre
o resultado do acórdão o que justifica a tempestividade dos presentes
embargos, tal como posto pela recorrente), entretanto, verifica-se que
seu nome constou, por equívoco, da capa do acórdão (fls. 31/36), além
de na fundamentação não ter sido feita expressamente nenhuma ressalva
em relação a si, o que realmente poderia suscitar dúvidas, como alegado
nas presentes razões recursais.
Por fim, rejeita-se o pedido de condenação da FESP
por litigância de má-fé, pois, em que pese o esforço argumentativo da
embargante, não se verifica tentativa de alteração da verdade dos fatos
na dedução de caráter infringente, mas sim diferença de atribuição
jurídica, dentro do exercício da ampla defesa, não verificado, ademais,
qualquer indício de dolo processual.
À vista do analisado, os EMBARGOS devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3002447-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
ACOLHIDOS, a fim de sanar erro material verificado na capa do
acórdão, bem como delimitar expressamente o alcance do
julgamento originário, que não inclui a coexequente Joana Felix dos
Santos, na forma da fundamentação supra.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional
e
constitucional,
observado
o
pacífico
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora